Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708226-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA MARIA MOREIRA NOVA DA COSTA AGRAVADO: B. N. B. REPRESENTANTE LEGAL: SIDNEY DE SOUSA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRISCILA MARIA MOREIRA NOVA DA COSTA em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros do representante legal do agravado, nos autos do processo no 0702767-79.2020.8.07.0007, cumprimento de sentença ajuizado contra B.N.B., representado por seu genitor, SIDNEY DE SOUZA BEZERRA. A parte agravante alega, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença proposto em face do agravado, menor de idade, relativo a honorários de sucumbência. Aduz que há obrigação do genitor do agravado, enquanto representante legal, de adimplir o valor dos honorários advocatícios, uma vez que ele exerce o poder familiar em relação ao menor. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a realização de penhora de ativos financeiros vinculados ao genitor do agravado. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que não há pedido expresso de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Nesse passo, mostra-se prudente aguardar a oitiva da parte adversa e o julgamento de mérito do recurso, uma vez que o deferimento da medida pleiteada autorizaria o imediato protocolo da requisição de informações e bloqueio de ativos financeiros no sistema SISBAJUD. Assim, em face do caráter satisfativo e irreversível da medida, não se admite o deferimento liminar (artigo 300, §3o, CPC). Do mesmo modo, em cognição sumária, não há elementos suficientes para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Não se observa, ainda, risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Juízo determinou a realização de pesquisa de bens, por meio do sistema SISBAJUD, em face do devedor que figurou como autor na fase de conhecimento. Assim, não há risco, por ora, de extinção do feito por ausência de diligências executivas para satisfação do crédito, razão por que o pedido deve aguardar a solução de mérito no recurso. Diante do exposto, RECEBO o agravo de instrumento SEM atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2021, 18:44:40. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator